Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-73.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. SISTEMA ELÉTRICO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSERTO. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. VÍCIOS SUCESSIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DIREITO POSTESTATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas rés em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro e condenação solidária das rés à restituição integral do valor pago, em razão de defeito grave no sistema elétrico não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento; (ii) determinar se houve extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor para reparo do veículo em consertos sucessivos em pequeno lapso temporal, bem como se há direito à restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de diligências probatórias somente configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é imprescindível para o deslinde da controvérsia, sendo que o princípio da livre apreciação das provas estabelece que compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do Código de Processo Civil).
4. O conjunto probatório documental é robusto e suficiente para a formação do convencimento judicial, demonstrando pela nota fiscal de aquisição do veículo novo em 26/4/2024, ordens de serviço comprovando duas remessas do veículo para reparo (20/12/2024 a 23/12/2024 e 30/12/2024 a 30/1/2025), fotografias evidenciando falha do sistema elétrico e o reconhecimento pelas próprias apelantes/rés da ocorrência dos defeitos e da necessidade de substituição de peça veicular.
5. O artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de trinta dias, o direito potestativo de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço.
6. O acervo probatório demonstra que o prazo de 30 (trinta) dias não foi observado pelas apelantes/rés, consideradas as sucessivas manifestações dos mesmos vícios no exíguo espaço de tempo (veículo entregue em 20/12/2024, devolvido em 23/12/2024, defeito manifestado novamente em 28/12/2024, retorno à concessionária em 30/12/2024 e término do reparo apenas em 30/1/2025), surgindo o direito potestativo do consumidor de alcançar a restituição integral da quantia paga.
7. A gravidade do vício é manifesta, considerando que a falha no sistema elétrico causou paralisação completa do motor em via pública após apenas oito meses de uso do veículo zero quilômetro, comprometendo a própria segurança do condutor, não se tratando de defeito periférico, mas de vício que torna o produto impróprio para os fins a que se destina e frustra as legítimas expectativas do consumidor quanto à confiabilidade e segurança do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em 2% (dois por cento) em desfavor das apelantes, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é robusto e suficiente para demonstrar os fatos controvertidos e a controvérsia se resume a questão eminentemente jurídica. 2. A ocorrência de sucessivas manifestações do mesmo vício no sistema elétrico de veículo zero quilômetro, com imobilização superior ao prazo de trinta dias previsto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a restituição integral da quantia paga, monetariamente atualizada. 3. A falha grave no sistema elétrico que causa paralisação completa do motor em via pública constitui vício que torna o produto impróprio para os fins a que se destina, frustrando as legítimas expectativas do consumidor quanto à confiabilidade e segurança do veículo.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, e 18, §1o; CPC, arts. 85, §11, e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1348500, 0701315-86.2019.8.07.0001, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.06.2021, DJe 30.06.2021.